Tribunal: TJDFT
Processo: 0704095-29.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. TESE ABSOLUTÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. IMPRUDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme preceitua o Supremo Tribunal Federal, a justa causa, no processo penal, é a presença de um lastro probatório mínimo, suficiente, de indícios de autoria e materialidade capazes de legitimar a ação penal, somada à adequação da conduta a um tipo penal, e à ausência de qualquer excludente de culpabilidade. Ademais, com prolação da sentença penal condenatória, resta prejudicado o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa. Preliminar rejeitada.
2. Comprovado nos autos que o acidente foi causado pela conduta imprudente do réu, que, conduzindo veículo automotor em velocidade superior à permitida e não respeitando a sinalização da via, colidiu com o veículo da vítima, revela-se correta a sua condenação por homicídio culposo e por lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, devendo ser rejeitada a tese absolutória.
3. Não há compensação de culpas no Direito Penal. Assim, ainda que exista a faixa de retenção na via onde transitava a vítima, o crime subsiste no caso de o réu transitar em velocidade acima da permitida para o local e não respeitar a sinalização.
4. A conduta do réu que transita em velocidade superior à permitida para a via não se mostra condizente com o que determina a norma e não observa o dever de cuidado objetivo.
5. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.